Tribunal: TJDFT
Processo: 0019882-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial PROPOSTA em 02/06/2014 fundada em cheque vencido em 10/05/2014.
II. Questão em discussão
2. Verificação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente na execução do título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 924, V, do CPC, a prescrição intercorrente é causa extintiva da execução. Conforme o art. 921, § 1o, do CPC, a execução foi suspensa por um ano devido à ausência de bens penhoráveis. Após esse período, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Tentativas infrutíferas de penhora não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.
IV. Dispositivo
4. Negado provimento à apelação. Reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução.
Tese: “A prescrição intercorrente na execução de título executivo extrajudicial observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva, sendo que tentativas infrutíferas de penhora não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.”